Tribunal: TJES
Processo: 5017260-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017260-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO CAMPOS PECANHA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão pleiteada pelo ora agravado.

II. Questão em discussão

Saber se a estipulação de taxas de juros superiores à média do mercado configura, por si só, abusividade, a fim de afastar a mora. E se a constituição em mora exige prova do recebimento da notificação extrajudicial, quando esta for enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

A mera estipulação de taxas de juros superiores à média do mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação da vantagem excessiva do credor, cuja análise depende de maior dilação probatória, incabível nesta via.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.132, reconhece a suficiência do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para a constituição em mora, independentemente da efetiva entrega ao destinatário ou a terceiros.

A ausência de confirmação da entrega, inclusive em caso de retorno do AR com menção a erro de numeração, não elide a constituição em mora, quando o envio se deu ao endereço contratualmente estabelecido.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de taxas de juros superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de vantagem excessiva. 2. É suficiente, para fins de constituição em mora em contrato de alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, conforme o Tema 1.132 do STJ. ”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017260-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO CAMPOS PECANHA JUNIOR
Advogado do(a) AGRAVANTE: VALDECIR MARINHO DA SILVA - MG203939
AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - SP115665-A

VOTO

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos. Explico.

Quanto à alegada abusividade dos juros, a mera estipulação de taxas de juros superiores à média do mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação da vantagem excessiva do credor, cuja análise depende de maior dilação probatória, incabível nesta via.

Além disso, o afastamento da mora está condicionado à demonstração inequívoca de abusividade ou nulidade contratual, o que não se verifica, de plano, nos documentos apresentados.

O
Superior Tribunal de Justiça
, apreciando o
Tema nº 1.132
, no julgamento do REsp 1951888/RS, sob o rito dos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de que ser dispensada a prova do recebimento da notificação, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, quando enviada ao endereço indicado no contrato.

Assim restou redigida a tese firmada:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A propósito, cito julgados deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR), QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “DESCONHECIDO” – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRECIONADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – OCORRÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – TEMA REPETITIVO 1132/STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969; 2. Recentemente, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (Tema Repetitivo 1132/STJ – REsp 1.951.888/RS) 3. Assim, a instituição apelante comprovou a constituição do apelado em mora, pois a notificação por carta com aviso de recebimento (AR) foi direcionada ao endereço constante no contrato. O fato de o referido AR ter retornado com a observação “desconhecido” não impede a constituição em mora, já que, para tanto, é dispensada a prova do recebimento da notificação, conforme o Tema Repetitivo 1.132 acima indicado; 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 0019982-56.2020.8.08.0048 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 18/Oct/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da súmula n. 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2) Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3)
Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.
4) Recurso conhecido e provido, para anular o édito sentencial e, por impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, do CPC, determinar o regular prosseguimento do feito na origem. (TJES, AC 5008221-53.2022.8.08.0021, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, julgado em 17/09/2023)

Logo, o fato de o AR ter retornado com a observação “não existe o número” não impede a constituição em mora, já que, para tanto, é dispensada a prova do recebimento da notificação, conforme o Tema 1.132, bastando apenas o envio da notificação para o endereço informado no momento da contratação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.